Tribunal: TJMT
Processo: 1002964-30.2023.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002964-30.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PABLO CORREA MORTAIS - CPF: 045.768.791-62 (APELANTE), CLEYTON TIAGO MARTINS DA SILVA - CPF: 437.535.518-21 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO.

CAPITALIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA
.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
.
SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO
.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
.
REALIZAÇÃO DO ATO NÃO DEMONSTRADA
.
TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO.
MANUTENÇÃO.
TABELA PRICE. LEGALIDADE.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Pablo Correa Mortais contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário proposta em face do Banco Votorantim S.A, com pedidos de declaração de nulidade de cláusulas contratuais abusivas, afastamento da capitalização de juros,
restituição de valores pagos indevidamente e reconhecimento de tarifas ilegais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:

(i) definir se os juros remuneratórios pactuados superam a taxa média de mercado de forma abusiva;

(
ii
) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros no contrato bancário firmado;

(
iii
) determinar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias, especialmente registro, avaliação do bem, tarifa de cadastro e seguro;

(
iv
) verificar a validade da utilização da Tabela
Price
como método de amortização;

(v) reconhecer a ocorrência de venda casada na contratação do seguro;

(vi) apurar a existência de indébito e a forma adequada de restituição ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo permitida a livre pactuação, desde que a taxa não se afaste significativamente da média de mercado, nos termos do REsp 1.061.530/RS e da Súmula 596/STF. No caso concreto, a taxa contratada (2,26% a.m.) está próxima da média (2,11% a.m.), inexistindo desvantagem exagerada ao consumidor.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos firmados com instituições do Sistema Financeiro Nacional após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. Constatada a pactuação expressa e a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, é válida a cláusula de capitalização (Súmulas 539 e 541/STJ; REsp 973.827/RS).

A adoção da Tabela
Price
como critério de amortização é válida e não implica, por si só, cobrança
indevida de juros sobre juros, conforme reconhecido pelo STJ e pela jurisprudência dominante.

A cobrança da tarifa de cadastro é permitida nos termos do REsp 1.255.573/RS e da Súmula 566/STJ, desde que ocorra no início da relação contratual e esteja dentro dos parâmetros do BACEN, como verificado nos autos.

A cobrança da tarifa de registro é válida, desde que comprovado o efetivo registro, o que ocorreu neste caso, não havendo onerosidade excessiva.

A tarifa de avaliação do bem é considerada abusiva quando não há prova da efetiva realização do serviço, como na hipótese dos autos. Assim, é devida a restituição do valor de R$ 399,00.

A contratação de seguro é ilícita quando caracterizada a venda casada, vedada nos termos da tese firmada no Tema 972/STJ. Constatada a imposição de contratação com seguradora indicada pela instituição financeira, deve ser reconhecida a abusividade da cláusula.

Na revisão contratual, a repetição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, conforme pacífico entendimento do STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS), com correção pelo IPCA e juros pela SELIC, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC, com redação da Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É válida a pactuação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado quando não evidenciada desvantagem exagerada ao consumidor.

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente prevista.

A utilização da Tabela
Price
é legal e não configura anatocismo.

É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início da relação contratual, conforme a regulamentação do BACEN.

A tarifa de avaliação do bem é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.

Configura venda casada a imposição de contratação de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira.

A repetição do indébito, em ação revisional, deve ser simples, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, nos termos da Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: art. 51, § 1o, do CDC, artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, art. 98, §3o, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021
.

TJMT 1004537-80.2023.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 18/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024.

REsp.
n.
1639259
/SP
, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12-12-2018,
DJe
17-12-2018.

REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013.

REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
R
evisional de
F
inanciamento de
V
eículos

julgada improcedente, com condenação
do autor
a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
1
0
% sobre o valor

da
causa
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante aduz que
f
irmou contrato de financiamento com o Banco Votorantim para aquisição de um veículo FORD FUSION, ano/modelo 2013/2014, dando entrada de R$31.000,00 e financiando o restante em 60 parcelas de R$1.379,20
.

Alega que
n
ão houve informação clara sobre o sistema de amortização utilizado (Tabela
Price
) e a capitalização de juros embutida no contrato
.

Relata
que
f
oram inseridas taxas e tarifas no valor financiado sem prévio conhecimento ou autorização, gerando onerosidade excessiva.

Sustenta
que
a
cobrança de tarifas como taxa de cadastro (TAC), avaliação de bem, registro de contrato e seguro prestamista configura cobrança indevida por serviços não prestados ou excessivamente onerosos
.

Menciona que
há jurisprudência consolidada no STJ e STF
contra tais
práticas, inclusive sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 6o, 39, 46, 51 e 52 do CDC).

Enfatiza que
a
capitalização de juros praticada mensalmente fere o art. 591 do Código Civil, que só admite capitalização anual, e a Súmula 121 do STF, que proíbe capitalização de juros mesmo se pactuada
.

Argumenta que
o
valor de R$2.480,40 referente ao seguro prestamista foi incluído sem opção de escolha do consumidor, configurando venda casada
.

Requer a repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, com devolução em dobro dos valores pagos a maior.

Por fim,
pede a reforma da sentença para: a
fastar a capitalização de juros, ou alternativamente aplicar capitalização anual
, d
eclarar nulas as cláusulas abusivas referentes às tarifas (TAC, registro de contrato, avaliação de bens e seguro prestamista)
, d
eterminar a repetição dos valores pagos indevidamente
e c
ondenar o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.

Nas contrarrazões, o apelado
pugna pela manutenção da sentença
(Id
316648393
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
pelação
proposta por
Pablo Correa Mortais
contra
Banco Votorantim
S.A, com o objetivo de reformar a sentença de improcedência proferida em ação revisional de contrato bancário, visando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais abusivas, afastamento da capitalização de juros, restituição de valores pagos a maior e reconhecimento de tarifas indevidas.

Mérito

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Nestes autos, a instituição financeira aplicou juros
de
2,26%
ao mês e
30,83%
ao ano. O apelante, por sua vez, sustenta que a taxa média de mercado, no período correspondente, era de 2,11% ao mês e 28,43% ao ano.

Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Capitalização de Juros

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida
“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Para ilustrar:

AgInt
no REsp 1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

T
arifa
de Registro
de
Contrato
e

de
Avaliação
do
Bem

As questões relativas a essas tarifas

foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

A instituição financeira comprovou o registro no órgão de trânsito (I
d
316648393
– pág. 15
) e não há excesso no valor (R$316,00). Logo, deve ser mantida a tarifa correspondente.

Por outro lado, foi cobrado o valor de R$399,00

pela avaliação do bem, mas não há prova de que foi realizada a análise do veículo. Portanto, o valor deve ser devolvido ao
autor
, ora
apelante
.

Tarifa de Cadastro

No REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a legalidade da tarifa de cadastro:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)”.
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (grifei)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período (R$999,00).

Tabela
Price

No que diz respeito à utilização da Tabela
Price
, critério matemático admitido no ordenamento jurídico no caso de livre pactuação entre as partes, sua adoção na amortização do saldo devedor não gera onerosidade que a torne ilegal. Logo, deve ser mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO –AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA –
TABELA PRICE – LEGALIDADE
-
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade
”.
(N.U 1004537-80.2023.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024, sem destaque no original)

Seguro

No
REsp.
n.
1639259
/SP, o STJ analisou a legalidade da contratação de seguros, sendo elaborada a seguinte ementa:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
”.
(Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12-12-2018,
DJe
17-12-2018).

Logo, é vedada a contratação nos casos em que se configure venda casada, que ocorre pela imposição ao consumidor de contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nestes autos, há indícios de que apenas a seguradora vinculada ao próprio Banco seria aceita, o que evidencia a irregularidade.

Desse modo, é notório o ato ilícito.

Restituição do Indébito

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que, nas Ações Revisionais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para
determinar que o apelado restitua o apelante, na forma simples, os valores imotivadamente cobrados a título de seguro
e tarifa de avaliação do bem
, com juros moratórios calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024.

Ante o resultado do julgamento, determino
que os ônus sucumbenciais sejam arcados pelas partes na proporção de
3
0
%
para o autor (com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC) e
7
0
% para o réu e, mantenho os honorários advocatícios em
10
% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025